Tribunal: TJSP
Processo: 0508298-39.2006.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – "Taxas mobiliárias" Licença dos exercícios de 2004 e 2005 – Município de Rio Claro – Sentença extinguindo a ação com fundamento no art. 924, V, do CPC, reconhecendo a prescrição intercorrente – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento, ainda que por fundamento diverso do adotado pelo Juízo a quo – Nulidade da CDA oferecida com a petição inicial verificada

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – "Taxas mobiliárias" Licença dos exercícios de 2004 e 2005 – Município de Rio Claro – Sentença extinguindo a ação com fundamento no art. 924, V, do CPC, reconhecendo a prescrição intercorrente – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento, ainda que por fundamento diverso do adotado pelo Juízo a quo – Nulidade da CDA oferecida com a petição inicial verificada – Inexistência de qualquer fundamentação legal do débito principal, bem como dos encargos aplicados – Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN, c.c. artigo 2o, § 5o e §6o da LEF) – Precedentes – Emenda ou a substituição da CDA que são admitidas diante da existência de erro material ou formal, não sendo possível, entretanto, a alteração da fundamentação legal – Súmula no 392, do C. STJ – Manutenção da sentença de extinção da execução fiscal por fundamento diverso – Recurso não provido.